Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010532-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): LUIZ ALVES FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória no 1009243-88.2021.8.11.0015, ajuizada por Luiz Alves Ferreira, deferiu a liminar vindicada para, DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO de 01 (um) Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65a, Ano de Fabricação 1979, Série no D65 6B-28651 em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.
Alega o Recorrente que a decisão merece ser reformada, pois claramente restou demonstrada a utilização dos bens apreendidos na prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção 21201095.
Assevera que o argumento de boa-fé e desconhecimento da utilização do bem na prática de infrações não tem qualquer plausibilidade, notadamente ante a natureza da atividade, notoriamente ilegal, para a qual foi utilizado o trator.
Esclarece que resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.
Informa que não houve comprovação de propriedade do veículo apreendido através da apresentação de documento com registro no DETRAN. De fato, foi apresentado apenas contrato particular de compra e venda – documento este que não é hábil a comprovar a propriedade de veículo automotor.
Defende que os atos todos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria, de modo que o mérito do ato administrativo refoge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do presente recurso mediante efeito suspensivo.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que os Agravados ajuizaram a Ação Declaratória de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n. o n. 21205113, lavrado pela SEMA.
Para tanto, alega que é pessoa de parcos recursos, que atualmente mantém sua subsistência por meio da locação de seu único maquinário agrícola, consistente em 01 (um) Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65a, Ano de Fabricação 1979, Série no D65 6B-28651, Cor Amarelo (DOC. 03), para a realização de atividades lícitas, geralmente no preparo do solo e como apoio na realização de obras.
Sustenta que conforme se observa do Contrato de Locação de DOC. 04, o demandante arrendou seu maquinário à pessoa de Maria Lucia Hideko Tominaga, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de janeiro de 2021, destinado à promoção de atividades no sítio da locatária (cláusula segunda, parágrafo único do contrato de locação)” e “qual não foi a sua surpresa quando descobriu, por comunicação da locatária, que sua máquina havia sido apreendida em fiscalização ambiental da SEMA/MT, com a lavratura do termo de apreensão n° 21205113.
Informa que o trator descrito no termo de apreensão (um trator de esteira Marca komatsu modelo M56B numeração 6631-11- 4110), não corresponde ao Bem efetivamente apreendido, que é de propriedade do requerente (01 (um) Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65a, Ano de Fabricação 1979, Série no D65 6B-28651, Cor Amarelo), conforme se comprova das fotos do maquinário em depósito (DOC. 06).
Argumenta que desta confusão ressai o direito do demandante em ter o seu maquinário imediatamente liberado, uma vez que não foi efetivamente objeto do termo de apreensão e mesmo assim retirado ilegalmente de sua posse, comprometendo diretamente seu sustento” e que “não bastasse à nulidade do termo de apreensão, o requerente figura como terceiro de boa-fé em relação ao suposto ilícito, uma vez que apenas locou seu maquinário visando a realização de atividades lícitas, acreditando também na boa-fé da locatária.
Por essas razões, REQUER, “o recebimento da presente inicial com a concessão de tutela de urgência ou tutela antecipada, para a imediata liberação de 01 (um) Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65a, Ano de Fabricação 1979, Série no D65 6B-28651 em favor do requerente, pois estão preenchidos os requisitos necessários para tanto, tendo em vista a presença da plausibilidade do direito, o perigo de demora que já causa prejuízos ao demandante, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida; b) Não entendendo o juízo pela liberação imediata do Bem, requer a nomeação do autor para que conste como fiel depositário do maquinário ficando responsável pela sua guarda em local adequado, informando nos autos sua localização, até o julgamento definitivo do presente procedimento.
A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
(...) em análise de cognição sumária, considerando que o Autor não concorreu para a prática da infração ambiental, seja de forma omissiva ou comissiva, estando, portanto, na condição de terceiro de boa-fé do bem e que o bem apreendido é usado para locação fazendo parte do seu sustento, tenho que se mostra razoável o deferimento da medida liminar com a restituição do bem ao proprietário na condição de depositário judicial, medida essa, inclusive, de caráter reversível que poderá ser revista a qualquer tempo.
Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. (...) [Destaquei]
Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
Analisando o auto de inspeção n. 21201095, acostado na ação de primeiro grau, verifica-se que o maquinário de propriedade dos Recorrido foi apreendido em razão da utilização em infração ambiental.
Veja-se teor do documento:
Na data de 16 de fevereiro de 2021, esta equipe de Policiais Militares Ambientais, em atendimento a demanda requerida de fiscalização pelo Ministério Público, visando a fiscalização ambiental de atividades potencialmente poluidoras. Na ocasião, após levantamento prévio da ALI do BPMPA foi identificado que no Travessão 03 da gleba união do Norte estava ocorrendo a atividade de garimpo sem a devida autorização do órgão competente (...) [Destaquei]
Desse modo, foram apreendidos 4 maquinários, sendo 1 trator de propriedade do Recorrido, consoante Termo de Apreensão no 21205113 (Id. 54722153 - Pág. 2).
Acerca da possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículo utilizados na pratica de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [Destaquei]
A respeito disso, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp 1814947/CE, em sede de recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.
A propósito, confira-se a ementa do julgado:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.
1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). [Destaquei]
Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.
Sendo assim, no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.
Ademais, ainda que o Agravado possua de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]
Ressalta-se que a conduta dos agentes está de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na pratica da infração ambiental. Veja-se:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
Ademais, a alegação do Recorrido de que o trator apreendido no Termo de Apreensão não corresponde ao bem locado, aparentemente se trata de um erro material, uma vez que, o maquinário de sua propriedade se encontrava na área embargada quando da fiscalização, por força do contrato de locação realizado entre o Agravado e Maria Lucia Hideko Tominaga, proprietária da referida área.
Portanto, considerando que restou demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente diante dos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso, somado ao perigo de dano em razão da devolução dos bens em desacordo com a legislação e possibilidade de continuação do ato delitivo ao meio ambiente, o deferimento da liminar é medida impositiva.
Por essas razões, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, até decisão final da ação de origem.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora